Tribunal: TJPA
Processo: 0801230-13.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14710 - Diárias
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801230-13.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILCELY DAS CHAGAS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0801230-13.2024.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: GILCELY DAS CHAGAS NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). DECRETO MUNICIPAL Nº 44.184/2004. NÃO REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, em ação movida por servidora municipal que pleiteia o pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995. A controvérsia gira em torno da suposta substituição dessa gratificação pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), instituído pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação HPS permanece válida mesmo após a criação do abono AMAT por decreto municipal; (ii) estabelecer se o pagamento da HPS implica violação à Constituição Federal e à jurisprudência consolidada do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 7.781/1995, que institui a gratificação HPS, permanece em vigor, pois não foi revogada pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, norma hierarquicamente inferior e de natureza distinta.

4.

A gratificação HPS e o abono AMAT possuem finalidades e destinatários distintos, não havendo substituição automática entre eles. A primeira é direcionada a servidores lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal, enquanto o segundo tem aplicação mais genérica.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta reiteradamente a tese de substituição do HPS pelo AMAT, reconhecendo o direito de cumulação nos casos em que o servidor preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação.

6.

Não se constata violação aos arts. 37, X, XIII, XIV e §1º do art. 169 da CF/1988, tampouco às Súmulas Vinculantes nº 37 e 339 do STF, uma vez que se trata de aplicação direta de norma vigente, não de concessão judicial com base em isonomia.

7.

A base de cálculo da gratificação, prevista na lei municipal, inclui a remuneração básica e a gratificação de escolaridade, não configurando efeito cascata ou repique inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Decreto municipal não pode revogar norma instituída por lei municipal, em razão da hierarquia normativa.

2.

A criação do abono AMAT por decreto não revoga nem substitui a gratificação HPS instituída por lei.

3.

O pagamento da gratificação HPS é legítimo quando presentes os requisitos legais, independentemente do recebimento do abono AMAT.

4.

A fixação da base de cálculo da HPS nos termos da lei municipal não configura efeito cascata ou afronta à Constituição Federal.

5.

O reconhecimento judicial da gratificação HPS não viola as Súmulas Vinculantes nº 37 e 339 do STF quando baseado em norma legal específica vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, XIII, XIV, §1º do art. 169; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Lei Municipal nº 7.781/1995; Decreto Municipal nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv 0861936-35.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.11.2021.
TJPA, RE 0838455-09.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 17.04.2023.
TJPA, REsp 0023731-19.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, j. 28.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
nos autos da Apelação Cível nº 0801230-13.2024.8.14.0301, em face de decisão monocrática de minha lavra (Num. 26446910 - Pág. 1), perante a qual neguei provimento ao recurso interposto pelo ente ora agravante.

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Defende a impossibilidade de cumulação da gratificação HPS com o abono AMAT, criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, de caráter substitutivo, sendo que a autora já recebe esta última verba.

Aduz a
inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44.184/2004, bem como da Lei Municipal nº 7.781/1995, por afronta aos arts. 37, X, e 169, §1º, da Constituição Federal, além da utilização indevida de recursos do SUS para pagamento de pessoal, em descompasso com a Lei Federal nº 8.142/1990.

Argumenta a inexistência de inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, bem como ausência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Defende a impossibilidade de extensão judicial de vantagens com base no princípio da isonomia, diante da vedação contida no art. 37, XIII, da Constituição, na Súmula Vinculante nº 37 e na Súmula 339 do STF.

Assevera a vedação ao efeito cascata, porquanto o cálculo do HPS não pode incidir sobre o adicional de escolaridade, em atenção ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição, consoante reiterada jurisprudência da Suprema Corte.

Ao final, pugna o agravante pela reforma integral da decisão monocrática, com o reconhecimento da improcedência total dos pedidos formulados na ação ordinária.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende, em resumo, rebate os argumentos recursais e pugna o desprovimento do recurso (Num. 27814690).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do direito da recorrida, servidora pública do Município de Belém, ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) em seus vencimentos.

O abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal nº 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1 e parágrafo único, devendo ser correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração, não havendo que se falar em efeito cascata.

A seguir transcrevo o dispositivo pertinente:

“
Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Com a posterior entrada em vigor da Lei Municipal nº 7.781/95, ficou instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar, a ser concedida aos servidores da área da saúde, lotados no HPSM e outros órgãos municipais voltados à saúde, cujas regras estão estabelecidas nos três principais artigos da lei,
in verbis
:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Em 23.01.2004, foi expedido o Decreto Municipal nº 44.184/04, criando o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, com pagamento estabelecido para todos os servidores dos serviços de saúde pública municipal.

Vejamos o teor do art. 1º do citado decreto:

“Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Conforme assentado na decisão agravada, o Decreto nº 44.184/2004 não revogou, nem poderia revogar, a Lei Municipal nº 7.781/1995, que instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar. Além disso, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT possuem naturezas jurídicas diversas e finalidades distintas. O HPS destina-se à categoria mais específica dos servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar, de forma genérica, as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

A jurisprudência desta Corte já pacificou a questão, inclusive afastando a inconstitucionalidade alegada pelo agravante:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. ALEGAÇÃO DE QUE A HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS, INDEPENDENTEMENTE DO ABONO AMAT. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MODIFICADA PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito da apelada à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3. Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004. Afastada. A gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.

4. A apelada é servidora pública municipal efetiva do Município de Belém e compõe o quadro funcional do Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti – HPSM, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT. Manutenção da sentença que reconheceu o direito da apelada à gratificação e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Remessa necessária. Sentença modificada para determinar o arbitramento dos honorários na fase de liquidação, consoante art. 85, § 4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0838455-09.2020.8.14.0301 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – Abono HPSM. Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte.

2) Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0023731-19.2009.8.14.0301 – Relator (a):

LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO– Tribunal Pleno – Julgado em 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal nº 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal nº 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

(TJPA, ApCiv 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0843124-42.2019.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;

3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;

4. Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeira e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida;

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861936-35.2019.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)”.

(Grifo nosso).

O Município também alega que inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Ocorre que não se discute aqui preservação de regime anterior, mas aplicação de lei vigente que garante aos servidores da saúde a percepção da gratificação. A autora comprovou preencher os requisitos para a concessão, sendo indevido afastar direito assegurado em lei sob fundamento de mutabilidade do regime jurídico.

Não procede a alegação de que a concessão judicial da HPS violaria a Súmula Vinculante nº 37 ou a Súmula 339 do STF. A hipótese não trata de extensão de vantagem por isonomia, mas de cumprimento de lei local vigente e específica, que confere o direito pleiteado. Não há atuação criativa do Poder Judiciário, mas apenas reconhecimento da aplicação de norma legal regularmente editada.

Quanto à vedação do art. 37, XIV, da CF, a decisão monocrática já destacou que a legislação municipal definiu a base de cálculo da gratificação como a soma da remuneração básica e da gratificação de escolaridade, inexistindo repique inconstitucional. O cálculo segue determinação expressa da norma local e, portanto, não se enquadra no conceito de efeito cascata repudiado pelo STF, que se refere a acumulações não previstas em lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025